Tribunal: TJSP
Processo: 1004831-69.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Ipatinga a São Paulo, com conexão em Belo Horizonte. Cancelamento do voo inicial, o que gerou a perda do voo de conexão. Consideração de que o autor foi realocado pela companhia aérea em outro voo que partiu apenas no dia seguinte, chegando ao destino final com onze horas de atraso. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Percurso de Ipatinga a São Paulo, com conexão em Belo Horizonte. Cancelamento do voo inicial, o que gerou a perda do voo de conexão. Consideração de que o autor foi realocado pela companhia aérea em outro voo que partiu apenas no dia seguinte, chegando ao destino final com onze horas de atraso. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 1.000,00 na sentença. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 5.000,00, considerado para tanto que a empresa aérea não prestou informações adequadas, em afronta do previsto na Resolução da ANAC, nem deu assistência exigível ao passageiro no período de espera. Sentença parcialmente reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.